Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-64.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013802-64.2020.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA
:

TURMA JULGADORA:
[DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES. MARCIO VIDAL,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[MARIA ANA G SILVA - CPF: 453.423.261-68 (APELANTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANA G SILVA - CPF: 453.423.261-68 (APELADO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA ANA G. SILVA
,
E, QUANTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, POR MAIORIA, FOI DESPROVIDO, VENCIDA A RELATORA
”
.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ CONSERVAÇÃO DE CALÇADA EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – QUEDA DE TRANSEUNTE – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NÃO OBSERVADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LESÃO FÍSICA E CIRURGIA EXISTENTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – DANO MATERIAL – COMPARATIVO COM TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO – PARAMETRIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – No caso em concreto, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da calçada em via pública e inexistência de sinalização adequada, visando a segurança dos administrados, exsurge a responsabilidade subjetiva do Ente Público de reparar o dano sofrido, eis que presentes o nexo de causalidade e o dano, pois
as lesões sofridas pela ofendida ultrapassa
a esfera do mero aborrecimento no cotidiano do cidadão.

2 – O valor fixado a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; a capacidade econômica do agente causador do dano; caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
In
casu
, não importa na redução do
quantum
indenizatório, pois adequado às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade, portanto, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização.

3 – Em relação aos danos materiais, constata-se o nexo causal com o acidente e o tratamento médico, ainda, o Ente Público Municipal não apresentou a comparação do tratamento com a tabela da Agência Nacional de Saúde, ônus que lhe caiba, portanto, impondo a condenação da municipalidade ao ressarcimento do procedimento cirúrgico.

4 – Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

5 – Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MARIA ANA G SILVA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013802-64.2020.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial ao condenar o Ente Municipal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos materiais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Apelante MARIA ANA G SILVA sustenta que caiu dentro de um buraco que se abriu enquanto caminhava na calçada, provocando várias lesões e escoriações.

Assevera que ficou com problemas de saúde e dificuldades para andar, além de ruptura no tendão do ombro direito, sendo necessária uma intervenção cirúrgica. Aduz que pela idade avançada a cicatrização dos ferimentos está sendo morosa, sendo que o fato gerou sequelas físicas, abalos psicológicos e emocionais terríveis, o que a seu ver a indenização por dano moral dever ser majorada.

Requer o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, com o fim de majorar o quantum da indenização a títulos de danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (id. 145617204).

Sem contrarrazões do Município de Várzea Grande.

O Município de Várzea Grande em suas razões recursais sustenta que a Apelada não comprovou o alegado dano moral sofrido, aduzindo que o fato ocorrido não ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Narra que o valor de R$ 30.000,00 fixados a título de dano moral é exacerbado, bem como os documentos médicos apresentados nos autos não comprovam a sequela sofrida pela Apelada. Argumenta que deve ser aplicada ao caso a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar como parâmetro do dano material, conforme a tese fixada pelo STF sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1013.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais e quanto aos danos materiais pleiteia a observância do Tema 1013 do STF (id. 145617206).

Tempestividade dos recursos certificado no id. 145617207.

As partes estão dispensadas do preparo recursal (
id’s
. 145992697 e 145996687).

Em contrarrazões, a Apelada MARIA ANA G SILVA discorre pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Várzea Grande (id. 149167650).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Basílio Gonçalves, pugna pela majoração parcial do dano moral (id. 151854187).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO, OAB/MT 31.881-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

MARIA ANA G SILVA e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpuseram Recursos de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013802-64.2020.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Ente Municipal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos materiais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

[...] A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, art. 37 da CF/88, o que dispensaria a parte prejudicada o ônus de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a devida reparação civil, bastando demonstrar a relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

Todavia, a jurisprudência do STJ e parte da doutrina administrativista, compreendem que a responsabilidade civil do Poder Público por condutas omissivas seria de ordem subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a culpa na atuação estatal, por sua negligência, ou seja, a omissão do Município de Várzea Grande, apesar do dever legalmente imposto de agir.

Logo, a questão versa sobre responsabilização subjetiva, restando verificar, então, a ocorrência da negligência do ente público para aferir o seu dever de indenizar os danos causados à autora.

Ao compulsar os autos, constato que no dia 29/06/2019, a autora caminhava na calçada da Avenida 31 de Março, nas proximidades do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, no Município de Várzea Grande, quando foi surpreendida por um buraco que se abriu na calçada enquanto realizava a caminhada, fazendo com que fosse ‘engolida’, por completo, pela cratera.

Impende anotar, de proêmio, que a prova material arregimentada aos autos não aponta qualquer indício de que a autora tenha se portado com desatenção ou descuido ao exercer o seu direito de transitar no espaço público onde realizava a caminhada, restando, por conseguinte, afastada eventual excludente de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, notadamente por ser uma pessoa idosa, com mobilidade e sentidos reduzidos, o que a torna vulnerável às lesões sofridas, amplamente demonstradas por laudos, exames e a cirurgia a que foi submetida, tudo contemporâneo ao acidente noticiado, situação que denota negligência na manutenção, fiscalização e sinalização da via pública.

(...)

No caso, a omissão do Município cinge-se ao seu dever de agir, de manter a boa conservação das vias e dos passeios públicos, visando garantir a segurança dos usuários, especialmente em calçadas destinadas ao trânsito de pedestres.

Neste cenário, forçoso concluir que todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do requerido estão presentes na hipótese, quais sejam: conduta omissiva, caraterizada pela negligência em promover a manutenção e sinalização adequada da via pública; o dano causador de lesões, de sequelas e da necessidade de realização de cirurgia na vítima do evento e o nexo causal relativo à queda em calçada urbana com cratera aberta e sem qualquer sinalização, caracterizando falha no serviço público, ante a ausência de ações de fiscalização e conservação do passeio público, atraindo o dever de indenizar.

(...)

Acerca dos danos materiais, cumpre anotar que o tratamento da autora, diversamente da alegação do requerido, não se deu apenas no Pronto Socorro Municipal, que realizou tão somente os primeiros socorros, não afastando a sua responsabilidade pela reparação do dano material efetivamente causado à vítima do infortúnio, uma vez que o custeio da cirurgia no ombro direito, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi arcado com recursos próprios, conforme comprova a Nota Fiscal de ID 33090326.

(...)

Resta aferir o quantum indenizatório, que segundo a doutrina e a jurisprudência, tem caráter de desestímulo do causador do dano e consequente necessidade de compensação da vítima. Do mesmo modo, torna-se imprescindível sopesar a capacidade econômica das partes envolvidas, sem causar abalo patrimonial a um, nem enriquecimento sem causa ao outro.

Por outro lado, constata-se que os valores pretendidos pela parte autora a título de dano moral é demasiadamente desproporcional à gravidade dos fatos, ultrapassado os limites do razoável que regem as relações jurídicas.

A indenização por dano moral não deve servir como prêmio desarrazoado ao lesado, capaz de causar um gravame irreversível a quem tem o dever de reparar. Assim, com base no convencimento motivado e na ponderação de todo o exposto, entendo razoável arbitrar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como sendo suficiente para a reparação do dano moral sofrido pela autora. Outrossim, deverá o requerido arcar com o dano material comprovado nos autos (ID 33090326), decorrente da cirurgia realizada na autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para CONDENAR o Município de Várzea Grande - MT a indenizar Maria Ana e Silva em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, além do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelo dano material. (id. 145617201)

Consta dos autos que a Apelante Maria Ana G Silva teve lesões corporais, em decorrência da queda em uma vala profunda, enquanto transitava pela calçada no dia 29/06/2019. Essa queda se deu na Avenida 31 de Março, nas proximidades do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, no Município de Várzea Grande - MT, causando várias lesões, que culminou com a realização de cirurgia no ombro direito, conforme nota fiscal (id.145617190).

Deve ser observado, por relevante, que no local não tinha nenhum aviso de segurança, conforme pode ser observado pelas fotografias no dia dos fatos apresentadas no presente feito (id. 145617185 – p. 1/4). Também se constata que a calçada está com várias rachaduras, situação que o Município de Várzea Grande deveria ter zelado pela manutenção, de modo que não proporcionou as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas que ali transitavam.

Sobre o tema, os artigos 186, 927 e 949, todos do Código Civil, dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

(...)

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Outrossim, observam-se a existência de elementos acostados nos autos, demonstrando, inequivocamente, que a Apelante MARIA ANA G SILVA sofreu prejuízos em razão da má conservação do calçamento pelo Ente Municipal, restando evidente, portanto, a responsabilidade civil. Aliado a isso, observo que o município não comprovou nenhuma tese visando afastar sua responsabilidade, de modo que é de rigor a manutenção do pedido de indenização pelos danos morais descritos nos autos.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE MUNÍCIPE NO SOLO EM RAZÃO DE DESNÍVEIS NO PASSEIO PÚBLICO – LESÃO FÍSICA DEMOSNTRADA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE ÀS PESSOAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do estado sob a forma da teoria do risco administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88. Todavia, quando o dano acontece em decorrência de uma omissão do estado é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

2 – Compete ao município, fiscalizar a execução correta da pavimentação do passeio em frente aos imóveis ou terrenos, edificados ou não, localizados em logradouros que tenham ou não meio fio, a fim de mantê-los em bom estado de conservação. Portanto, ainda que terceiro fosse responsável por esses serviços, cumpria ao município-demandado fiscalizar o cumprimento de tais atribuições. Em não o fazendo, omite-se negligentemente e suporta os danos advindos da sua falta de agir diligente.

3 – Valor da indenização, a título de dano moral, foi arbitrado atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0015801-30.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 17/09/2020)

No mesmo sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NA CALÇADA. QUEDA DE TRANSEUNTE. MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CR/88. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTE.

I. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República de 1988, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por suas ações ou omissões face aos danos causados a terceiros.

II. Devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente municipal e a lesão sofrida pela parte autora, impõe-se a condenação da municipalidade ao apagamento de indenização, a título de danos materiais e morais.

III. O ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito da vítima, observadas as condições do ofensor e do ofendido, o bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, justificando-se, no caso, a redução do quantum indenizatório. (Apelação Cível 1.0433.09.291517-5/001, Relator(a): Des.(a) Washington
Ferreira ,
1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022)

Acerca do dano moral, registra-se que constitui prejuízo decorrente da “agressão à dignidade humana” que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Disso decorre que para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No que tange ao quantum indenizatório, afere-se que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade, assim, para que não comporte em enriquecimento ilícito do indenizado.

Sobre a quantificação do dano moral, considerando as peculiaridades do caso concreto, constata-se que o valor fixado na sentença recorrida não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que “a indenização
mede-se
pela extensão do dano”,
enquanto que
o seu parágrafo único ressalta que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, examinar as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo.

No caso em espécie, é possível concluir que o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo Juízo Singular, consistente na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se elevado, sendo necessário sua adequação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em relação ao dano material, por sua natureza, depende da existência de prova inequívoca nos autos e deve ser indenizado na exata medida da redução do patrimônio da vítima. Não permite, portanto, arbitramento sem estrita comprovação.

Constata-se que se trata de fato incontroverso, conforme documentação e fotografias apresentadas nos autos, que a Apelada sofreu uma queda enquanto caminhava na calçada de via pública, pois o calçamento cedeu em decorrência da má conservação.

Também se constata que a Apelada MARIA ANA G SILVA, na época que sofreu o acidente, estava com 69 anos de idade (id. 145617182), restando com diversas escoriações, bem como restou demonstrando que após a ressonância magnética do ombro direito, foi diagnosticada com rompimento do tendão, em decorrência do acidente.

Com isso, a nota fiscal dos serviços médicos, anexado no id. 145617190, apresenta nexo causal com o acidente narrado na inicial, razão pela qual deve ser indenizada na exata dimensão do que restou comprovado, qual seja, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para custear as despesas médicas do procedimento cirúrgico no ombro direito.

Em relação ao alegado parâmetro do dano material, com a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Apelante Município de Várzea Grande não apresentou os valores compatíveis com o tratamento médico, ônus que era de sua responsabilidade. Assim, a simples narrativa de parametrização do valor do procedimento com a mencionada tabela, por si só, não afasta a obrigação do ressarcimento financeiro despendido pela vítima com o tratamento de saúde.

Com essas considerações: [i]
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Maria Ana G Silva; [
ii
]
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo município de Várzea Grande, para fixar a indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
ª
VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos
.

Destarte, ressalvo um ponto que me parece pertinente, quanto
à
extração de cópia dos autos para remessa à Procuradoria do Município para propor ação regressiva contra o agente que deu causa, para que haja a reparação desse dano,
a fim de
realmente

ter
a extensão pedagógica.

É como voto.

EM
31
DE
JULHO

DE 202
3
:

A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA ANA G
.
SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO.
PEDIU VISTA
A 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA B. RAMOS)
E O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL)
AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Maria Ana G. Silva
contra o
Município de Várzea Grande
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, os quais são fundados na ocorrência de um acidente decorrente da má conservação de via pública.

Inconformada,
Maria Ana G. Silva
apela, arguindo a necessidade da majoração da indenização arbitrada a título de dano moral.

Requer, assim, o provimento do seu apelo, para, reformando a sentença, elevar-se o aludido
quantum
indenizatório para o valor de R$ 100.000,00 (id. 145617204).

Sem contrarrazões do
Município de Várzea Grande
que, por sua vez, recorre, para requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na inicial, ou, a redução da indenização por danos morais e, quanto aos danos materiais, a observância do Tema 1.013 do STF (id. 145617206).

Intimada,
Maria Ana G. Silva
apresenta suas contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso interposto pelo
Município de Várzea Grande
(id. 149167650).

Certificada a tempestividade dos recursos (id. 145617207).

As partes estão dispensadas do preparo recursal (ids. 145992697 e 145996687).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Basílio Gonçalves, opina pela majoração do dano moral (id. 151854187).

A Eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso autoral e prover parcialmente o apelo do Ente Municipal, para reduzir o valor da condenação por dano moral.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da questão, atenta ao valor indenizatório por dano moral, objeto de ambos os apelos.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, observa-se que o Juízo sentenciante entendeu por bem condenar o demandado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos materiais.

A parte autora aduz ser pessoa idosa, que caiu dentro de um buraco de quase 4 metros, que se abriu enquanto ela caminhava pela calçada, provocando-lhe várias lesões e escoriações.

Assevera que, o acidente lhe relegou, além das escoriações, lesões que culminaram na dificuldade para andar e importaram na ruptura do tendão do ombro direito, demandando, inclusive, uma intervenção cirúrgica.

Ressalta que, pela idade avançada, a cicatrização dos ferimentos foi morosa e que o fato lhe causou sequelas físicas, bem como terríveis abalos psicológicos e emocionais.

Por essas razões, defende que a indenização por dano moral dever ser majorada.

Em contrapartida, o requerido sustenta, em suas razões recursais, que a apelada não comprovou o alegado dano moral, sendo que hipótese, em seu entender, retrataria apenas um mero dissabor.

Narra que, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixados a título de dano moral se mostra exacerbado, que os documentos médicos apresentados nos autos não comprovam as sequelas sofrida pela apelada, e que deve ser aplicada ao caso a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar como parâmetro do dano material, conforme a tese fixada pelo STF sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1013.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para a redução da indenização por danos morais e, quanto aos danos materiais, a observância do Tema 1013 do STF

Anote-se que o
parquet
, na condição de
custos legis
, haja vista a presença do interesse de idoso no caso dos autos, manifestou pela majoração do dano moral.

No que se refere ao quantum indenizatório, no ordenamento pátrio, não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise da sua extensão.

A estipulação deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, considerado o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso.

Preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem tampouco seja tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Importante, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, a pena aplicada há de ser razoável.

Anoto que, em casos similares, este Tribunal vem entendendo ser devida, a título de dano moral, quantia próxima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERIDA – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA – DEVERES NORMATIVOS DE PRUDÊNCIA ESPECIAL (ART. 44 CTB) E DE EXECUTAR A MANOBRA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA (ART. 34 DO CTB) – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA – DANO ESTÉTICO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS CONSUBSTANCIADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ARBITRAMENTO ESCORREITO – DEVER DE INDENIZAR NOTEBOOK – CULPA NO ACIDENTE E RESPONSABILIDADE PELO DANO DELE ADVINDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ARTS. 757 e 760 do CC/02 – SÚMULA N° 537 DO STJ – CLARIVIDENTE AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS NA APÓLICE – SÚMULA N° 402 DO STJ – DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO PARCIAL – ALEGADOS DANOS IMPERTINENTES E NÃO DEMONSTRADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...)

Em decorrência do acidente de trânsito o autor/apelado passou por procedimentos cirúrgicos, colocou parafusos e hastes de metal em sua perna e possui cicatrizes de grande extensão e evidentes na perna, o que denota patente existência do dano estético, estando escorreito o quantum indenizatório arbitrado a tal título, o qual é condizente com as circunstâncias do caso e as premissas de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

Existentes danos morais em razão dos inegáveis sofrimentos advindos das lesões sofridas e de toda a situação vivenciada, não dependendo de prova e derivando dos próprios fatos – dano in
re

ipsa
.
O valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada
(dor certamente suportada, os sucessivos procedimentos cirúrgicos, a necessidade e atendimento pelo SUS, falta de assistência pela parte culpada pelo acidente, angústia por ter se se afastado de seus afazeres, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, não destoando da capacidade econômica das requeridas.

(...)

(N.U 0001436-04.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

Por ser idosa a Apelada e, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, mantenho a sentença.

Por essas razões, pedindo vênia à Exma. Relatora,
mantenho a sentença e desprovejo ambos os apelos
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/2º VOGAL):

Como não há unanimidade
quanto ao dano moral
, submeto os autos à extensão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, somente n
esse ponto
, em sessão futura.
Julgamento suspenso.

EM 21 DE AGOSTO DE 2023:

POR UNANANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA ANA G. SILVA E, QUANTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, A 1ª VOGAL DESPROVEU SENDO ACOMPANHADA PELO E 2ª VOGAL. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO
,
OAB
/
MT

31881
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
MARCOS REGENOLD F
E
RNANDES
(PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Analisei atentamente o caso concreto e v
erifiquei que de fato o direito
a
barca a pretensão da recorrente
,
uma vez que o seu direito é inegável quanto à reparação de dano
.

O
que está em verificação é tão somente o
q
uantum
devido

e devemos nos atentar exatamente
a
o
que o
D
esembargador Márcio

Vidal
disse agora
a pouco,
nós não podemos robotizar o direito
,
não podemos criar cálculos matemáticos para fins de aferir
o
direito

de um ou de outro
,
temos que fazer isso no caso concreto e o caso concreto

demanda uma especial atenção porque se trata de uma pessoa idosa
,
que

obviamente
é
privada naturalmente da sua saúde

física pelo tempo
.

A
s lesões
por
ela sofrida obviamente perduram mais

tempo para sarar
,
os limites que as lesões impõem
à
sua vida cotidiana são

maiores do que a um jovem ou
a
um adulto
com
parca idade
.

E
ntão
,
com base nisso
,
entendo que a apelação deve ser provida
,
assim como manifestou
o douto
colega subscritor do parecer inicial
,
em valor que sugiro
para
R
$
50.000
(cinquenta mil reais)
ou outros que V
os
sa
E
xcelência entenderem cabíveis
à
título de dano moral
,
uma vez que o dano material já se encontra identificado
.

S
em
m
ais
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
Por unanimidade, negou provimento ao apelo de Maria Ana e Silva e, quanto ao recurso do Município de Várzea Grande, a 1ª vogal (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos) desproveu sendo acompanhada pelo e 2ª vogal (Desembargador Márcio Vidal). A relatora (Desembargadora Maria Erotides Kneip) deu parcial provimento. Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para a aplicação da técnica de extensão de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Com essas considerações: i) nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Maria Ana e Silva;
ii
)
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para fixar a indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Já a primeira vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pelo segundo vogal, Desembargador Márcio Vidal, concluiu:
Por essas razões, pedindo vênia à Exma. Relatora,
mantenho a sentença e desprovejo ambos os apelos
.

Inicialmente, pontuo que, a não unanimidade refere-se tão somente ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, o
qual passo a analisar
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Município de Várzea Grande - MT a indenizar Maria Ana e Silva em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, além do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelo dano material. [...]. (Id. 145617201).

De fato, no caso, a determinação do valor da indenização não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do
sentente
, mas outro é o do
sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 30.000,00: trinta mil reais, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece a autora nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Ademais, os danos materiais estabelecidos em R$ 8.000,00: oito mil reais também são devidos, pois a apelada comprovou que teve despesa com procedimento cirúrgico a justificar a condenação ao apelado à recomposição do prejuízo.

Dessa forma, peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip,
para acompanhar a douta maioria, no sentido de negar provimento ao recurso do Município de Várzea Grande.

V O T O

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à Relatora e a
companho o voto da divergência
para manter a sentença.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Por unanimidade, negou provimento ao apelo de Ana
e, por maioria, negou provimento ao apelo do Município, vencida a relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

A ementa ficará com a relatora, porque a outra parte foi unânime.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Farei as adaptações corretamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023